Tribunal: TJMT
Processo: 1002996-91.2021.8.11.0015
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002996-91.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ALDEIR SANTOS CHAGAS - CPF: 572.311.841-20 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ANDRESSA MIALHO ROLDO - CPF: 059.027.841-07 (TERCEIRO INTERESSADO), WILLIAM DE ARAUJO OLIVEIRA - CPF: 883.037.211-00 (TERCEIRO INTERESSADO), AIRTON JUNIOR SAMPAIO - CPF: 054.780.171-83 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. AUSÊNCIA DE PROVA DA CAUSA DO ACIDENTE. ELEMENTAR DO TIPO PENAL. APLICAÇÃO DO
IN DUBIO PRO REO.
READEQUAÇÃO AO MÍNIMO LEGAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 306, § 1o,
inciso
II,
c/c art. 298, inciso III, ambos do Código de Trânsito Brasileiro,
à pena de 9 (nove) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção, em regime aberto, além de
53 (cinquenta e três) dias-multa
e suspensão do direito de dirigir
pelo prazo de 9 (nove) meses e 7 (sete) dias
, em razão de ter conduzido veículo com capacidade psicomotora alterada pela ingestão de álcool e supostamente causado acidente de trânsito,
sendo requerida a fixação da pena-base no mínimo legal, com a redução das penas acessórias, e, subsidiariamente, a readequação da fração utilizada na dosimetria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i)
definir se a suposta responsabilização do réu pelo acidente de trânsito autoriza a valoração negativa das circunstâncias do crime para exasperar a pena-base e, (
ii
) estabelecer se, afastada a exasperação, deve ser readequada a fração utilizada na dosimetria da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A condução de veículo com capacidade psicomotora alterada pela influência de álcool constitui elementar do tipo penal do art. 306 do CTB, e o acidente de trânsito utilizado para exasperar a pena-base não teve a responsabilidade do réu comprovada por prova produzida sob contraditório judicial, inexistindo elementos seguros sobre a dinâmica da colisão, o que impede sua valoração negativa na dosimetria da pena.

Testemunhas não presenciaram o fato, e a vítima não prestou depoimento judicial, circunstâncias que fragilizam a conclusão acerca da responsabilidade pelo acidente.

Diante da ausência de prova quanto à causa da colisão, aplica-se o princípio
in dubio pro reo
, afastando-se a valoração negativa das circunstâncias do crime.

As consequências do fato não evidenciam circunstâncias concretas que justifiquem a fixação da pena acima do mínimo legal, inexistindo elementos idôneos a autorizar a valoração negativa nessa fase da dosimetria.

Fixada a pena-base no mínimo legal, resta prejudicada a análise do pedido subsidiário de readequação da fração de exasperação, impondo-se, por consequência, a redução proporcional da pena de multa e da suspensão do direito de dirigir, em observância ao critério de proporcionalidade entre as reprimendas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:
“1.
A elementar do tipo penal de embriaguez ao volante, bem como o acidente de trânsito sem responsabilidade comprovada do réu, não podem ser utilizados para exasperar a pena-base
. 2. A ausência de prova segura acerca da dinâmica do acidente impede a valoração negativa das circunstâncias judiciais. 3. Aplica-se o princípio
in dubio pro reo
para afastar agravamento da pena quando não demonstrada a responsabilidade do réu pela colisão. 4. Fixada a pena-base no mínimo legal, devem ser reduzidas proporcionalmente as penas de multa e de suspensão do direito de dirigir.”

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1002996-91.2021.8.11.0015

APELANTE: ALDEIR SANTOS CHAGAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por

ALDEIR SANTOS CHAGAS
contra sentença proferida pelo Juízo da
4
a Vara Criminal da Comarca d
e Sinop/
MT que, nos autos da ação penal, o condenou,
à pena de 9 (nove) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção, em regime aberto, pela prática do crime previsto no art. 306
, § 1o, inciso II c/c
art.
298, inciso III,
ambos
do Código de Trânsito Brasileiro, bem como à proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 9 (nove) meses e 7 (sete) dias e ao pagamento de 53 (cinquenta e três) dias-multa, substituída por uma pena restritiva de direitos a ser definida pelo Juízo da Execução Penal
(ID
357521883
).

O apelante sustenta
que
: 1)
não há provas suficientes a demonstrar que tenha dado causa ao acidente, circunstância utilizada para exasperar a pena-base,

e,
2)

a fração de 1/8 (um oitavo) aplicada sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima revela-se desproporcional.

Requer o provimento do recurso para que
que a pena de detenção, assim como as penas acessórias de multa e de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor, sejam fixadas no mínimo legal.

Subsidiariamente,
pleiteia a readequação da fração utilizada na dosimetria para 1/6 (um sexto) sobre o mínimo legal
(ID
357521894
).

Em contrarrazões, a i.
4
a Promotoria de Justiça Criminal de
Sinop
/MT pugnou pelo provimento do recurso (
ID
357521898
)
e, n
essa instância superior, a i.
1
a Procuradoria de Justiça, em sintonia com o órgão ministerial de origem, exarou parecer pelo provimento do apelo, na lavra do Ilustre Procurador Exmo. Sr. Dr.
Jorge da Costa Lana
(ID
359769391
).

Relatado o feito.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia que:

“
Consta do incluso inquérito policial que no dia 18 de outubro de 2020, por volta de meia-noite, em via pública, na Avenida André Maggi, próximo à
Caranda
Shopping, nesta cidade e comarca de Sinop/MT, o denunciado ALDEIR SANTOS CHAGAS, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, conduziu veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool.

Segundo ressai dos autos, na data dos fatos, o denunciado conduzia o veículo Vectra CD, placas JYK-6730, quando
se envolveu
em acidente com a motocicleta Honda Biz, placas OAS- 7301, conduzida por Andressa
Mialho
Roldo, causando nesta apenas escoriações leves.

Na ocasião, o imputado disse à polícia que tinha ingerido bebida alcóolica, mas recusou fazer o exame de alcoolemia (ID. 50069808, pág.12).

Diante dos sinais de embriaguez, a guarnição lavrou o auto de constatação do ID. 50069808, pág. 10 e 11, no qual foram apontados diversos sinais do uso de álcool como sonolência, olhos vermelhos, hálito alcoólico, dentre outros.

Face ao exposto, o Ministério Público Estadual denuncia ALDEIR SANTOS CHAGAS como incurso no artigo 306, §1o, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro.”

(ID
357521370).

O juízo singular julgou procedente a denúncia e condenou
Aldeir
Santos Chagas nas sanções do
art
. 306
,
§ 1o, inciso II c/c
art.
298, inciso III,
ambos
do Código de Trânsito Brasileiro
, à pena de 9 (nove) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção, em regime aberto, bem como à proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 9 (nove) meses e 7 (sete) dias e ao pagamento de 53 (cinquenta e três) dias-multa
,
substituída por uma pena restritiva de direitos a ser definida pelo Juízo da Execução Penal.

Irresignado
, o apelante requer, primeiramente, a fixação da pena-base no mínimo legal, sob o argumento de insuficiência probatória
.

Pois bem.

In
casu
,

o juízo
a quo

exasperou a pena-base ao considerar negativas as circunstâncias do crime, sob o fundamento de que o réu, com capacidade psicomotora alterada pela influência de álcool, teria dado causa a acidente de trânsito ao colidir com a motocicleta da vítima Andressa
Mialho
Roldo, evidenciando maior periculosidade à segurança viária.

Vejamos:

“(...) As circunstâncias do crime excedem às normais para o tipo. Consta que o acusado, conduzindo veículo automotor com capacidade psicomotora alterada pela influência de álcool, deu causa a acidente de trânsito, colidindo com a motocicleta da vítima Andressa
Mialho
Roldo, demonstrando maior periculosidade à segurança viária, ensejando majoração da pena base.”
(ID 357521883).

Compulsando os autos, verifica-se que o fato de o réu conduzir veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada pela influência de álcool constitui elementar do próprio tipo penal descrito no
art
. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, não podendo, por si só, justificar a exasperação da pena-base.

Ademais, o conjunto probatório produzido ao longo da instrução não demonstra, de forma segura, que
o
apelante

tenha dado causa à colisão mencionada na sentença condenatória.

Embora o Boletim de Ocorrência no 2020.251692
registre
que o réu iniciou manobra de mudança de pista sem sinalizar, ocasionando a colisão com a motocicleta da vítima, tal narrativa não encontra respaldo nos elementos colhidos sob o crivo do contraditório judicial.

Em sede judicial, o policial militar William de Araújo Oliveira relatou que a guarnição não presenciou a dinâmica do acidente, apenas ouvindo o barulho da colisão, e que, apesar de confirmar os sinais de embriaguez do réu, não soube identificar o responsável pelo ocorrido.

Por sua vez,
o
agente policial
Airton Júnior Sampaio declarou não se recordar da ocorrência
.

O réu, tanto na fase policial quanto em juízo, confessou a ingestão de bebida alcoólica, porém negou ter causado o acidente, afirmando que já havia ingressado na rotatória e sinalizado a manobra quando a motocicleta da vítima colidiu na parte traseira/lateral de seu veículo, relatando, ainda, que a própria vítima teria admitido o erro e se oferecido para arcar com o conserto.

Registra-se que
vítima Andressa
Mialho
Roldo não foi ouvida em
audiência
, pois as partes desistiram de sua oitiva, e, na fase policial, também não prestou depoimento formal, limitando-se a contato via

Whatsapp
no qual declarou não ter interesse em dar prosseguimento ao caso ou receber reparação pelos danos (ID 357521369 - Pág. 2).

Como bem pontuado pela i. Procuradoria-Geral de Justiça,

“
não foi produzido qualquer elemento probatório apto a esclarecer as circunstâncias da colisão, à exceção da constatação de capacidade psicomotora alterada do réu, circunstância que, isoladamente, não se mostra suficiente para justificar a exasperação da pena-base.
”
(Procurador de Justiça - Jorge da Costa Lana).

Corroborando tal entendimento, o Enunciado
Orientativo
no 15 deste Egrégio Tribunal dispõe que
“as elementares do tipo penal e consequências naturais da consumação do crime não podem ser consideradas circunstâncias judiciais desfavoráveis.”

Além disso, observa-se que as consequências do fato não evidenciam gravidade concreta apta a justificar a exasperação da pena-base, porquanto a vítima sofreu apenas escoriações leves, sem necessidade de atendimento médico, e os danos materiais decorrentes da colisão foram de pequena monta
.

Em caso
semelhante
, este
eg
. Tribunal reconheceu
:

“
(...) 6. Não constitui fundamentação idônea para valoração negativa das circunstâncias do crime o acidente de trânsito que não causou prejuízo a terceiros nem resultou em danos patrimoniais relevantes
(...)
.
”
(TJMT – AP N.U 0017884-87.2018.8.11.0015 -
Relator Des.
Helio

Nishiyama
- Quarta Câmara Criminal – 28.10.2025).

Nesse cenário, inexistindo elementos seguros para atribuir ao réu a responsabilidade pela colisão, e diante da fragilidade probatória quanto à causa do acidente, deve ser aplicado o princípio
in
dubio
pro
reo
,
afastando-se a valoração negativa das circunstâncias do crime.

Dessa forma, impõe-se a readequação da pena-base ao mínimo legal, com a consequente redução proporcional da pena de multa e da pena acessória de suspensão da habilitação.

Em razão da fixação da pena-base no mínimo legal, resta prejudicada a análise do
quantum
de exasperação aplicado na sentença.

Procedendo à
redimensão
da pena, na primeira fase fixo a pena-base no mínimo legal de 6 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, mantenho a compensação entre a confissão espontânea e a agravante prevista no
art
. 298, inciso III, do Código de Trânsito Brasileiro, referente ao fato de o agente cometer a infração sem possuir Permissão para Dirigir ou Carteira de Habilitação, fixando a pena intermediária em 6 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou diminuição, torno definitivas as penas
em 6 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa
, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente a época dos fatos.

Noutro giro, a pena de proibição de se obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor deve guardar proporcionalidade com a reprimenda corporal
(TJMT – AP N.U 1000333-06.2024.8.11.0100 - Relator Des. Orlando
d
e Almeida
Perri
- Primeira Câmara Criminal
– 16.12.2025).

Assim, observada a simetria com a pena privativa de liberdade fixada, estabeleço a pena acessória em 6 (seis) meses.

Mantenho o regime aberto, em observância ao disposto no
art
.
33,

caput
,
§ 2o, “c”, do Código Penal
e a substituição da pena por uma pena restritiva de direitos, a serem definidas pelo Juízo da Execução Pena
l.

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame, e, no mérito,
RECURSO PROVIDO
,
para fixar a pena-base no mínimo legal
, redimensionando
a pena para 6 (seis) meses de detenção, em regime aberto,
além de
10
(dez) dias-multa e 6 (seis) meses de proibição de se obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor,

mantidos os demais termos da sentença,
em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026